Tribunal: STJ
Processo: 5066352-26.2019.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244788 - RS(2025/0443672-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HT4 TECNOLOGIA LOCACOES E MANUTENCOES LTDA. -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PRISCILLA VIEIRA BERGMANN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE
DANOS (ART. 387, IV, CPP). RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por empresa vítima em face de decisão monocrática de Tribunal
Superior que negara provimento a recurso especial, por meio do qual se buscava afastar acórdão
do Tribunal de origem que, em condenação por crime de estelionato (art. 171,
, do Código
caput
Penal), reduziu o valor mínimo fixado para reparação de danos previsto no
do
art. 387, inciso IV,
Código de Processo Penal.
2. Ação penal em que a acusada foi condenada, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, ao pagamento de 20 dias-
multa e à reparação de dano no valor de R$ 255.221,71, valor posteriormente reduzido, em sede
de apelação, para R$ 112.611,00 e, em embargos de declaração, para R$ 127.610,85, sob o
fundamento de inexistir apuração suficiente do benefício patrimonial auferido pela acusada.
3. No agravo regimental, a agravante alega violação aos artigos 932, inciso V, e 942 do Código
Civil, defendendo a necessidade de aplicação da responsabilidade solidária na fixação do valor
mínimo indenizatório, bem como aos artigos 387, inciso IV, e 564, inciso V, do Código de
Processo Penal, sustentando que o valor mínimo deveria corresponder à integralidade do
prejuízo apurado e que teria havido ausência de fundamentação idônea na decisão do Tribunal de
origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fixação do valor mínimo para reparação dos
danos na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP), é possível impor, de forma
automática, a responsabilidade civil solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código
Civil, para que o valor mínimo corresponda à integralidade do prejuízo causado à vítima, mesmo
e (ii)
quando não suficientemente apurado o benefício patrimonial auferido pelo réu;
saber se a
Documento eletrônico VDA55392660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 25f918fe-aea3-45ea-b321-44db02d2ed88

redução do valor mínimo indenizatório, efetuada pelo Tribunal de origem com base na ausência
de apuração do benefício patrimonial da acusada, encontra-se devidamente fundamentada,
afastando a nulidade do artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da
decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, razão pela
qual se mantêm os fundamentos anteriormente expendidos.
6. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao determinar que o juiz fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tem por finalidade conferir à vítima
um título executivo mínimo, sem esgotar a discussão sobre a integralidade da reparação civil,
que permanece reservada à via própria.
7. A responsabilidade solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código Civil,
embora aplicável na esfera civil aos coautores de ilícito, não se impõe automaticamente, no
âmbito penal, para majorar o valor mínimo de reparação de danos para além do prejuízo
diretamente imputável à conduta individual do réu, sobretudo quando não há apuração segura do
benefício patrimonial que lhe foi efetivamente auferido.
8. A sentença penal condenatória, ao fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, inciso IV, do
CPP, não tem a finalidade de definir a integralidade da responsabilidade civil nem de exaurir a
aplicação das regras de solidariedade, que podem ser plenamente discutidas e aplicadas em ação
civil própria, inclusive para buscar o ressarcimento integral do prejuízo.
9. O acórdão de origem, ao reduzir o valor mínimo de reparação em razão da ausência de
apuração do benefício patrimonial da acusada, adotou postura cautelosa e compatível com os
limites cognitivos e probatórios da ação penal, sem afronta direta aos artigos 932, inciso V, e
942 do Código Civil, nem ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
10. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação (art. 564, inciso V, do CPP), pois o
Tribunal de origem explicitou, de forma clara, as razões pelas quais reduziu o valor mínimo
indenizatório, especialmente a inexistência de apuração suficiente do benefício patrimonial da
acusada, sendo desnecessário rebater exaustivamente todos os argumentos da parte.
11. Configurada a existência de fundamentação adequada e harmônica com a jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior sobre a natureza do valor mínimo do artigo 387, inciso IV, do
CPP, inexiste violação aos dispositivos legais invocados, impondo-se a manutenção da decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O valor mínimo para reparação dos danos fixado na sentença penal condenatória, nos termos
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui título executivo mínimo e não
precisa corresponder à integralidade do prejuízo suportado pela vítima, podendo ser fixado em
patamar inferior quando não suficientemente apurado o benefício patrimonial auferido pelo réu.
2. A responsabilidade civil solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código Civil
não se aplica de forma automática, no âmbito da sentença penal, para majorar o valor mínimo de
reparação de danos, devendo eventual discussão sobre ressarcimento integral e solidariedade ser
deduzida na esfera cível.
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação (art. 564, inciso V, do Código de Processo
Penal) quando o Tribunal indica, de modo claro e suficiente, os critérios fáticos e jurídicos
utilizados para fixar ou reduzir o valor mínimo de reparação de danos, ainda que não acolha
todas as teses deduzidas pela parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
caput; Código Civil, arts. 932, V, e 942;
art. 171,
Código de Processo Penal, arts. 387, IV, 564, V.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55392660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 25f918fe-aea3-45ea-b321-44db02d2ed88

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:11
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: 25f918fe-aea3-45ea-b321-44db02d2ed88

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244788 - RS(2025/0443672-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HT4 TECNOLOGIA LOCACOES E MANUTENCOES LTDA. -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PRISCILLA VIEIRA BERGMANN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO DE
DANOS (ART. 387, IV, CPP). RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por empresa vítima em face de decisão monocrática de Tribunal
Superior que negara provimento a recurso especial, por meio do qual se buscava afastar acórdão
do Tribunal de origem que, em condenação por crime de estelionato (art. 171,
, do Código
caput
Penal), reduziu o valor mínimo fixado para reparação de danos previsto no
do
art. 387, inciso IV,
Código de Processo Penal.
2. Ação penal em que a acusada foi condenada, em primeiro grau, à pena de 1 ano e 6 meses de
reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, ao pagamento de 20 dias-
multa e à reparação de dano no valor de R$ 255.221,71, valor posteriormente reduzido, em sede
de apelação, para R$ 112.611,00 e, em embargos de declaração, para R$ 127.610,85, sob o
fundamento de inexistir apuração suficiente do benefício patrimonial auferido pela acusada.
3. No agravo regimental, a agravante alega violação aos artigos 932, inciso V, e 942 do Código
Civil, defendendo a necessidade de aplicação da responsabilidade solidária na fixação do valor
mínimo indenizatório, bem como aos artigos 387, inciso IV, e 564, inciso V, do Código de
Processo Penal, sustentando que o valor mínimo deveria corresponder à integralidade do
prejuízo apurado e que teria havido ausência de fundamentação idônea na decisão do Tribunal de
origem.
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na fixação do valor mínimo para reparação dos
danos na sentença penal condenatória (art. 387, IV, do CPP), é possível impor, de forma
automática, a responsabilidade civil solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código
Civil, para que o valor mínimo corresponda à integralidade do prejuízo causado à vítima, mesmo
e (ii)
quando não suficientemente apurado o benefício patrimonial auferido pelo réu;
saber se a
redução do valor mínimo indenizatório, efetuada pelo Tribunal de origem com base na ausência
de apuração do benefício patrimonial da acusada, encontra-se devidamente fundamentada,
afastando a nulidade do artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos ou suficientes para infirmar os fundamentos da
decisão monocrática agravada, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e rejeitadas, razão pela
qual se mantêm os fundamentos anteriormente expendidos.
6. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao determinar que o juiz fixará valor
mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tem por finalidade conferir à vítima
um título executivo mínimo, sem esgotar a discussão sobre a integralidade da reparação civil,
que permanece reservada à via própria.
7. A responsabilidade solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código Civil,
embora aplicável na esfera civil aos coautores de ilícito, não se impõe automaticamente, no
âmbito penal, para majorar o valor mínimo de reparação de danos para além do prejuízo
diretamente imputável à conduta individual do réu, sobretudo quando não há apuração segura do
benefício patrimonial que lhe foi efetivamente auferido.
8. A sentença penal condenatória, ao fixar o valor mínimo previsto no artigo 387, inciso IV, do
CPP, não tem a finalidade de definir a integralidade da responsabilidade civil nem de exaurir a
aplicação das regras de solidariedade, que podem ser plenamente discutidas e aplicadas em ação
civil própria, inclusive para buscar o ressarcimento integral do prejuízo.
9. O acórdão de origem, ao reduzir o valor mínimo de reparação em razão da ausência de
apuração do benefício patrimonial da acusada, adotou postura cautelosa e compatível com os
limites cognitivos e probatórios da ação penal, sem afronta direta aos artigos 932, inciso V, e
942 do Código Civil, nem ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
10. Não se verifica nulidade por ausência de fundamentação (art. 564, inciso V, do CPP), pois o
Tribunal de origem explicitou, de forma clara, as razões pelas quais reduziu o valor mínimo
indenizatório, especialmente a inexistência de apuração suficiente do benefício patrimonial da
acusada, sendo desnecessário rebater exaustivamente todos os argumentos da parte.
11. Configurada a existência de fundamentação adequada e harmônica com a jurisprudência
consolidada do Tribunal Superior sobre a natureza do valor mínimo do artigo 387, inciso IV, do
CPP, inexiste violação aos dispositivos legais invocados, impondo-se a manutenção da decisão
monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente a
decisão monocrática que negara provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento:
1. O valor mínimo para reparação dos danos fixado na sentença penal condenatória, nos termos
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, constitui título executivo mínimo e não
precisa corresponder à integralidade do prejuízo suportado pela vítima, podendo ser fixado em
patamar inferior quando não suficientemente apurado o benefício patrimonial auferido pelo réu.
2. A responsabilidade civil solidária prevista nos artigos 932, inciso V, e 942 do Código Civil
não se aplica de forma automática, no âmbito da sentença penal, para majorar o valor mínimo de
reparação de danos, devendo eventual discussão sobre ressarcimento integral e solidariedade ser
deduzida na esfera cível.
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação (art. 564, inciso V, do Código de Processo
Penal) quando o Tribunal indica, de modo claro e suficiente, os critérios fáticos e jurídicos
utilizados para fixar ou reduzir o valor mínimo de reparação de danos, ainda que não acolha
todas as teses deduzidas pela parte.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
caput; Código Civil, arts. 932, V, e 942;
art. 171,
Código de Processo Penal, arts. 387, IV, 564, V.
Jurisprudência relevante citada: Não foram citadas jurisprudências relevantes.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HT4 TECNOLOGIA EM
(e-STJ, fls. 668-676), em face de decisão monocrática proferida por este
LOCAÇÕES EIRELI
Relator (e-STJ, fls. 652-662), que negou provimento ao recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação aos artigos 932, inciso
V, e 942, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido reduziu indevida e
ilegalmente o valor da condenação civil imposta à recorrida, Priscilla Vieira Bergmann, sob o
fundamento de que não ficou suficientemente apurado o benefício patrimonial auferido pela
acusada.
Argumenta que a responsabilidade solidária se impõe quando as condutas criminosas
dos agentes concorrem para o resultado danoso, sendo irrelevante para a configuração dessa
solidariedade a quantificação do ganho patrimonial individual de cada agente, pois decorre da
coautoria no ilícito penal.
Aduz, também, a contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal, ao ressaltar que, uma vez que o prejuízo do ofendido está límpida e cristalinamente
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

quantificado em R$ 255.221,71, este valor deveria ser o mínimo firmado na condenação, sem
que a redução fosse justificada pela não apuração do benefício patrimonial auferido pela
agravada.
Sustenta, ainda, a ofensa ao artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, por
ausência de fundamentação.
Alega que o Tribunal de origem não trouxe motivação justa e desprezou
manifestamente o embasamento legal previsto no Código Civil que rege a matéria, não bastando
a mera justificativa pela falta de apuração do benefício patrimonial da acusada.
Diante do exposto, postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou,
subsidiariamente, que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 652):

“Inicialmente, cumpre registrar que a recorrida foi condenada, em primeira instância,
pela prática do crime de estelionato, previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, à
pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por duas restritivas de direitos, ao pagamento de 20 (vinte) dias-
multa e à reparação do dano no valor de R$ 255.221,71 (e-STJ, fls. 605-606).
Em sede de apelação, a pena privativa de liberdade foi redimensionada para 02 (dois)
anos e 03 (três) meses de reclusão, e o valor da reparação de danos foi reduzido a R$
112.611,00, posteriormente corrigido em embargos de declaração para R$
127.610,85, sob o fundamento de que não ficou suficientemente apurado o benefício
patrimonial auferido pela acusada.
A questão jurídica central a ser dirimida neste recurso especial, sob a ótica criminal,
consiste em verificar a possibilidade de se aplicar a responsabilidade civil solidária,
nos termos do Código Civil, na fixação do valor mínimo de reparação de danos na
sentença penal condenatória, conforme previsto no artigo 387, inciso IV, do Código
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

de Processo Penal, e se a decisão recorrida apresentou fundamentação adequada ao
reduzir o valor indenizatório com base na ausência de apuração do benefício
patrimonial da acusada.
O acórdão recorrido, ao apreciar a reparação do dano, assim se manifestou (e-STJ,
fls. 564-574):

‘Eminentes Colegas, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério
Público, pelo assistente de acusação e pela Defensoria Pública, inconformados com a
decisão que condenou ​PRISCILLA VIEIRA BERGMANN​pela prática do crime
previsto no artigo 171, caput, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.
Examinando detidamente os elementos de convicção constantes do caderno
processual, mantenho a sentença, da lavra da ilustre magistrada, Dra. Jocelaine
Teixeira, que, com propriedade e precisão, deu a exata solução que se impunha aos
fatos trazidos à apreciação. Desta sorte, para não incorrer em desnecessária repetição,
de nenhum efeito prático, contando com o seu consentimento, adoto os fundamentos,
integrando-os ao voto como razões de decidir, conforme a seguir:

‘2.1. Imputação: Foi imputada na denúncia a prática do crime de estelionato (art. 171,
caput, do CP). Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação da acusada
nos termos da denúncia. ​2.2. Da SCP e do ANPP: Embora imputados os diversos fatos
como crime único, caso em que caberia a SCP, no curso do processo, como consta no
relatório, restou esgotada a questão, como expressa manifestação do Ministério
Público acerca da necessidade de demonstração da impossibilidade de ressarcimento
do dano descrito na denúncia, seguindo manifestação da defesa constituída no sentido
de cancelamento da audiência para o fim específico, sem nova argumentação. No que
se refere ao ANPP, na forma do
-A do CPP, dada a negativa da autoria no
art. 28
interrogatório, reiterando a tese da resposta à acusação, e dada a negativa de
ressarcimento do dano (eventos 69 e 66), já para fins de SCP, fica prejudicado o
benefício, que tem como condição legal a reparação do dano. 2.3. Do prova oral em
juízo: CÉSAR ALEXANDRE SANTANA, proprietário da empresa vítima HT4,
relatou que a contadora da empresa o chamou para conversar, informando que não
estava recebendo alguns documentos para registro contábil, que algumas taxas não
estavam sendo pagas e que a empresa tinha títulos protestados por falta de pagamento;
por causa disso, falou com PRISCILLA, a qual disse que estava resolvendo as
pendências; havia três boletos em favor da empresa Páginas Brasil para pagamento,
em torno de R$ 11.000,00, os quais cancelou, falando para PRISCILLA não lançá-los;
contudo, quando estava em um reunião, PRISCILLA falou: ‘Alexandre, tem que
pagar o imposto hoje, de R$ 11.000,00’, ao que fez uma transferência de sua conta
pessoal, inclusive, para pagamento; depois, ela disse: ‘precisoque o senhor assine aqui
o documento para poder fazer a transferência’, ao que assinou; à noite, foi olhar os
pagamento e viu que a transferência de R$ 11.000,00 foi para Páginas do Brasil; com
isso, chamou a PRISCILLA e perguntou o que estava acontecendo; no outro dia, viu
que havia outros depósitos e boletos para a mesma favorecida; então, perdeu a
confiança e PRISCILLA; o depoente falou ‘vamos deixar isso para trás, temos que
olhar o que a contadora esta vendo, os boletos não foram pagos, as taxas não foram
pagas, vamos resolver e bola para frente’; após, ela começou a destratar alguns
funcionários na empresa; somente depois viu o montante dos pagamentos indevidos
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

que aprovou, cerca de R$ 250.000,00; PRISCILLA entrou na empresa em outubro ou
novembro e trabalhou até julho do ano seguinte; confiava no trabalho dela; quando ela
falou do tributo a pagar, não desconfiou; nunca teve contato com Dirce; desconhece
qual é a relação dela com PRISCILLA; junto com PRISCILLA, trabalhava uma
estagiária; não havia ninguém supervisionando a acusada, que cuidava de toda a parte
financeira; não houve reclamatória trabalhista; conversou com Audrey sobre o
problema, a qual disse que escutou PRISCILLA ao telefone, falando que colocar
alguns boletos com valores mais baixos, porque Alexandre olharia somente os de
valor mais alto; recebeu de volta o celular empresarial usado por PRISCILLA, com
todo o conteúdo deletado; precisava aprovar os pagamentos, mas nunca desconfiou da
fraude; no sistema de pagamentos, aparecia um lote, que o depoente liberava; é
possível ver para quem é o pagamento, mas a acusada tinha a chave do acesso do
depoente, de modo que ela pegava o boleto e lançava para o depoente liberar; fazia a
liberação sem conferir, porque estava sempre ocupado em viagens e suas outras
empresas; não tem notícias de a acusada ter recebido parte do dinheiro desviado da
empresa, mas acredita que ela estava em conluio com quem emitiu os boletos; a
contratação da Páginas do Brasil nunca passou pelo depoente; as contratações eram
feitas pelo depoentes; a acusada não tinha autonomia para contratar; passou por um
caso semelhante há muitos anos. ADIANE DITADI TESSARO disse ser contadora da
empresa HT4; Alexandre foi no escritório da depoente com a PRISCILLA,
apresentando-se como a responsável pelos assuntos com o escritório, a qual cuidaria
do financeiro e do administrativo da empresa; ele foi registrada como gerente
administrativa, com salário compatível com a função; a acusada era inteligente e tinha
capacidade para a função; tudo corria bem até que a acusada passou a atrasar a entrega
de documentos para a contabilidade, ao que pediu para uma funcionária cobrar os
documentos de PRISCILLA; a acusada alegava sobrecarregada de trabalho; depois,
ela passou a enviar documentos incompletos; tempo depois, por telefone,
PRISCILLA, disse que Alexandre estava viajando, que não queria incomodá-lo, nem
deixar o nome dele ser sujo, contando de cobrança feita pela Junta Comercial, o que a
depoente achou confuso; no telefonema, PRISCILLA insistia e parecia querer aval da
depoente para pagamento, ao que disse que olharia no sistema da Receita Federal,
informando a acusada, depois, que havia duas guias em aberto, vencidas há pouco
tempo, sem relação com o valor que ela falou, e pediu para PRISCILLA passar o
contato da depoente, se recebesse novamente a ligação; passou um tempo até que
Alexandre foi no seu escritório e informou que descobriu que a PRISCILLA tinha
feito pagamentos indevidos, de valor baixo, e que não confiava mais nela e que ira
demiti-la; Alexandre pediu que a funcionária da depoente fosse até a empresa, para
que a PRISCILLA mostrasse como era o trabalho, visto que era a única responsável,
para que pudessem fazer uma transição; na época, a funcionária Gisele passou quase o
dia ma empresa e trouxe os documentos que PRISCILLA não mandava; começaram a
lançar, demorando alguns dias para organizarem; com esses documentos, perceberam
que haver os pagamentos indevidos referidos por Alexandre e outros que chegaram a
R$ 250.000,00; aí, o contrato de trabalho de PRISCILLA foi rescindido; apurou que
os pagamentos indevidos ocorreram de maio e a junho; eram valores aleatórios e
muitos; César Alexandre, quando apresentou PRISCILLA, disse que tinha total
confiança nela, porque ela tinha experiência; na ligação antes referida, PRISCILLA
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

não falou em Páginas do Brasil, como depois apurou ser a favorecida dos pagamentos
indevidos. AUDREY WEIRICH disse que foram feitos pagamentos indevidos na
empresa vítima em favor de Páginas do Brasil e Páginas online do Brasil; os boletos
eram incluídos nos lotes de pagamentos, em baixos valores; com isso e pelo volume
de contas pagas, Alexandre não percebeu os fatos; os pagamentos eram feitos no
financeiro da empresa; havia orientação aos funcionários com relação a golpes;
eventualmente, recebiam ligações deste tipo, sendo orientados a não confirmar
nenhum dado solicitado; PRISCILLA comentou sobre uma dívida da empresa com a
Junta Comercial; questionada pelo depoente, a acusada disse que era dívida com a
Receita Federal; ouviu comentários sobre PRISCILLA solicitar que as guias
adulteradas fosse em valores baixos, para não chamarem atenção e serem colocados
como os demais boletos; isso PRISCILLA confirmou um dia, quando saíram para
almoçar; acredita que Alexandre estava viajando, quando ligou para ele e o informou
dos fatos; PRISCILLA tinha autonomia para fazer pagamentos; a depoente trabalhava
na área comercial; PRISCILLA pedia para lhe passarem as ligações de Dinorá e
Beatriz, e fechava a sala para atender; não sabe se essas pessoas eram pessoas ligadas
a Páginas do Brasil; ela não fechava a sala para atender outros telefonemas na
empresa. MICHELY BARBOSA FLORES disse que, na época, trabalhava como
estagiária na empresa vítima; não sabe o que aconteceu, mas acredita que foi um
roubo; trabalhava com PRISCILLA; recorda que ela recebia ligações, mas não
conseguia identificar a origem; a depoente emitia as notas, mas quem fazia os
pagamentos era PRISCILLA; atendia telefonemas de Dinorá e Beatriz, que pediam
para falar com a acusada e não deixavam recados; para atender as chamadas pessoais,
a acusada saía da sala; nada sabe sobre a empresa Páginas do Brasil; não sabe como
eram realizados os pagamentos, mas acredita que os boletos vinham por e-mail ou por
correio, aos quais não tinha acesso. GISELE TRAJANO FORTES, contadora, disse
que fazia parte da contabilidade da empresa vítima; nessa condição, solicitava os
documentos para os devidos registros, o quais passaram a ser enviados com atraso
pela acusada; Alexandre pediu para a depoente ir à empresa e pegar os documentos
com a PRISCILLA, o que atendeu; nessa ocasião, a acusada justificou a demora em
pagamentos que estava fazendo; PRISCILLA sinalizou ter recebido boletos de
cobranças, sem dizer para quem estava pagando; os boletos que recebeu para registrar
na contabilidade estavam no nome de ‘Brasil alguma coisa’; não recorda dela ter
deixado de pagar os tributos, mas se falou na delegacia, é porque ocorreu; não é
possível fazer pagamentos sem as correspondentes notas fiscais; na época, deixou o
registro em aberto, porque o Alexandre estava resolvendo a questão; os pagamentos
em favor da empresa de nome Brasil eram em torno de R$ 300.000,00, divididos em
vários boletos; não conhece o sistema de pagamentos da empresa; Alexandre disse
que PRISCILLA tinha autonomia. SILVIO LUÍS disse que não presenciou os
pagamentos dos boletos; PRISCILLA lhe contou que teria pago contasindevidas, em
torno de R$ 10.000,00; cuidava da logística dos equipamentos da empresa; não tinha
ciência dos boletos que chegavam no e-mail, na área financeira, do que ouviu falar;
havia orientação na empresa em relação aos golpes, do que sempre deveria informar a
gerência; separava e entregava os boletos físicos, como orientado; após o almoço com
a acusada, o depoente, Audrey e Greice, soube que Audrey já conhecia a situação,
comentando entre eles sobre ser um golpe. Interrogada, a acusada PRISCILLA
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

VIEIRA BERGMANN, disse ter tem 41 anos; faz terapia holística; reside em
Gravataí; tem o ensino superior completo, com especialização; não tem filhos; nunca
foi presa. Negou a imputação; disse que não recebeu nenhum dinheiro e que fez os
pagamentos sob ameaça; contratada, iniciaram processos de sistema da parte
administrativa, inclusive débitos de clientes foram resgatados; nesse meio tempo, a
Páginas Brasil ligou para a depoente; não sabia sobre golpe anterior; quando viu que
era um golpe e foi ameaçada pelo Alexandre; empresa Páginas do Brasil faria
divulgação da empresa de forma gratuita; assinou o contrato, porque tinha autorização
administrativa e financeira para tanto; embaixo do contrato estava escrito que, se o
boleto não é pago, é protestado; após descobrir isso, disse que não aceitaria, porque o
combinado era não pagar boletos; pagou os boletos, porque a HT4 trabalha com
licitações; sempre priorizou pagamentos para não haver protestos; sempre havia
algum problema no CPF do Alexandre, e ele viajava e cuidava de outras empresa;
nunca foi mal educada com outros funcionários; disse a Audrey que era ameaçada
pela Polícia Federal; não sabia o que estava acontecendo, porque o Alexandre tinha
problemas com a cisão das empresas; para preservar a empresa, fazia os boletos, sem
olhar os valores; cuidava dos fornecedores, clientes, da administração; saía tarde da
empresa; sempre teve uma relação boa com Alexandre; nunca agiu de má fé; as
ameaças viam por uma senhora chamada Dirce e da advogada da Páginas do Brasil,
que é a Beatriz; ficou nervosa, pois sabia que Alexandre não poderia ficar com o
nome ‘sujo’; no final da situação, ligou para a contadora e perguntou se havia algum
problema; Alexandre disse para ela não pagar um dos boletos, mas pagou para
resolver a situação; a acusada lançava os pagamentos autorizados por Alexandre;
viveu por dois meses sob ameaças; não conhece Dinorá; eram tantas pessoas ligando e
ameaçando, que pode ter falado sobre a Junta Comercial, porque queria entender qual
era o problema do CPF de Alexandre; essas pessoas sabiam do irmão do Alexandre e
das empresas dele; falou para o Alexandre dos fatos, ao que ele disse que ela tinha
caído em um golpe; ele ficou nervoso, ameaçou-a e determinou sua demissão, que não
foi por justa causa; não ficou com nenhum dinheiro dos pagamentos indevidos; nunca
se dispôs a ressarcir os valores; tinha autorização para assinar contratos; assinou o
contrato com a empresa Páginas do Brasil; mostrado o contrato, confirmou que
assinou; não percebeu as condições de pagamento no contrato; na HT4, havia muito
movimentado, de modo que veio o contrato, ela assinou e escaneou; deu-se conta do
que foi contatado, quando o boleto foi encaminhado à empresa; não quis pagar, o que
gerou todo o problema; sobre o pagamento de R$ 11.000,00, sempre falava a verdade;
o boleto vinha como imposto para a acusada, porque havia problemas no CPF do
Alexandre; trabalhou em várias empresas; a testemunha indeferida era sua supervisora
na empresa CEUTECH, da qual Alexandre era fornecedor; a folha de pagamento
dessa empresa era de 2 milhões; os golpistas são especialistas; Audrey sabia dos fatos
e era amiga do Alexandre; existe uma briga entre a família de Alexandre; não falou
dos fatos para seus pais, para não envolver ninguém; sofreu muito; sempre prezou
pela empresa; tudo relativo aos fatos era direcionado ao e-mail da depoente,
encaminhado por Beatriz; não fez registro de ocorrência das ameaças, porque ficou
com medo; não ajuizou reclamatória trabalhista, por não ter motivos para fazê-lo;
Alexandre tinha a possibilidade de analisar os pagamentos que autorizava; os
contratantes e favorecidos diziam que estavam em São Paulo e telefones eram de lá.
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

2.4. Da autoria e materialidade: Os comprovantes de pagamentos indevidos efetuados
foram arrecadados no inquérito policia; somando os valores, chega-se ao prejuízo
informado na denúncia (exemplificativamente, PJ2, pág. 10 à PJ3, pág. 36). Na fl. 16
do PJ1, consta o contato com a empresa de São Paulo, assinado pela acusada, que
disse que disse ser o único que assinou na empresa, ao passo que Alexandre disse que
ela não tinha poderes para tanto. A acusada disse, no interrogatório, que assinou o
contrato sem ler, e que pagou sucessivos boletos correspondentes sem olhar o valor;
ao mesmo tempo PRISCILLA que disse que pagava para evitar o protesto e porque
Alexandre teria problema com o CPF, e que os boletos vinham como imposto,
incorrendo, no interrogatório em juízo, em várias contradições, no ponto. O registro
de ocorrência policial feito por Alexandre é de
conforme do PJ1, fl. 6,
02/07/2019,
não referindo suspeita sobre PRISCILA, assim como o depoimento da vítima dessa
data. Ouvido novamente na DP (fls.
do PJ1), Alexandre trouxe dados não
10/11
referidos na primeira data; acrescentou que a acusada PRISCILLA pagou valores
depois de os fatos descobertos, insistindo para a vítima autorizar, dizendo que eram de
impostos. Nessa ocasião, a vítima contou também que o celular funcional usado pela
acusada foi restituído resetado, sendo esse o meio pela qual a acusada se comunicava
quanto aos pagamentos indevidos, dado que é relevante frente a tese defensiva, posto
que seria um meio de prova da suposta da fraude da qual a acusada PRISCILLA,
segundo ela, foi vítima, não co-autora, tese essa que vai afastada. Essa versão vai na
linha do relatado em juízo acima resumido. Em
PRISCILLA foi ouvida
08/08/2019,
na fase policial (PJ1, fls.
); na ocasião, admitiu que aceitou a contratação de
9/10
publicidade gratuita, pela Página Brasil e, depois, passou a ser ameaçada para pagar
valores; disse que pagou, porque Alexandre não poderia ter títulos da empresa
protestado; e que falou para Alexandre sobra uma última guia; contou que havia
promessa de restituição de parte dos valores. Em
ouvida novamente, a
14/08/2019,
acusada disse que tinha autonomia para fazer os pagamentos. A prova citada, ainda
que advenha de pessoas com relações com a empresa vítima, vai toda no mesmo
sentido, indicando que a acusada teve várias oportunidades para, se estivesse sendo
vítima de coação, revelar os fatos, como se infere, em especial, do relato da contadora
Adriane. No entanto, a acusada não o fez, de forma que resta isolada a sua tese de que
também foi vítima de fraude praticada por terceiros. No ponto, a acusada dispensou
provas possíveis de fazê-lo, na forma do
do CPP, notadamente no que diz
art. 156
com os dados do telefone celular funcional, que restituiu a empresa sem nenhum
registro, sendo esse o meio pelo qual recebia os telefonemas, segundo a vítima.
Reitero que a prova oral revela que a acusada fez pagamento, mentindo para
Alexandre acerca da finalidade, mesmodepois de alerta deste sobre o fato e ordem de
não serem pagos mais boletos dessa empresa, não sendo crível que o fizesse em favor
da empresa, quando o proprietário disse para não fazê-lo. Verifica-se, pelo
documentos do PJ3, fl. 20 pagamento de R$ 11.132,79, em
o que reforça
02/07/2019,
materialmente o narrado pelo ofendido em juízo. No que diz serem os depoimentos de
pessoas vinculadas à empresa, considerando a pluralidade de relatos, todos no mesmo
sentido, e não havendo elementos nos autos a indicar o interesse em prejudicar a
acusada, não há a fragilidade da prova oral sustentada pela defesa. De observar, ainda,
que sendo a acusada experiente e recebendo os boletos via e-mail, tinha plenas
condições de distinguir o que era impostos e o que era pagamento de serviços ou
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

produtos e quem era o favorecido, de forma a não ser minimamente crível que fosse
mantida em erro a respeito. Também fica bastante nítido nas narrativas da denunciada,
que ela sabia da vulnerabilidade da empresa quanto a protestos, por contratar com o
poder público, do que se valeu para tentar justificar o suposto golpe. Os fatos de a
empresa e as interlocutoras serem do estado de São Paulo, e de não falta prova do
proveito econômico pela denunciada PRISCILLA, não altera a conduta imputada. Isso
porque está provado que a acusada praticou a fraude. Não há elemento algum a
indicar que procedeu mediante ameaça ou coação; ao contrário, a prova revela que a
acusada valia-se do acesso fácil ao titular da empresa e da confiança que gozava na
condição de gerente financeira, para pagamento de suposto serviço, em guais de baixo
valor incluídas no conjunto dos pagamentos, e que o serviço pago não foi contratado
regularmente (pelo representante legal da empresa), nem prestado. Assim, resta
plenamente caracterizando o crime do
do CP, nos termos da imputação da
art. 171
denúncia e do pedido final.’

Como se vê, a prova dos autos autoriza a manutenção da condenação. CÉSAR
ALEXANDRE SANTANA, proprietário da empresa vítima HT4, declarou que
Priscilla lhe disse que havia três boletos a serem pagos da Páginas do Brasil, no valor
de R$ 11.000,00, ‘eu peguei entrei e cancelei os boletos e falei para a Priscilla não
lançar porque ela lançava por lote e eu aprovava o lote e fazia o pagamento’. Estava
em reunião, quando a acusada disse que tinha imposto a pagar no valor de R$
11.000,00 razão pela qual efetuou a transferência de sua conta pessoal e pediu que
assinasse o documento, o que o fez. Apenas teve ciência de que o valor foi repassado
à empresa Páginas do Brasil ao consultar seu extrato bancário, à noite. Possuía plena
confiança em Priscilla, que trabalhou cerca de 07 meses na empresa e era responsável
pela parte financeira. Dias após o fato, constatou diversos pagamentos feitos à Páginas
do Brasil sem sua anuência, uma vez que sequer firmou contrato com a referida
empresa, esclarecendo que somente ele tem autonomia para assinar contratos na
empresa. Conversou com Audrey sobre os problemas que estavam acontecendo na
empresa, ao que ela falou que escutou Priscilla conversando no telefone e falando que
era para colocar valores mais baixos nos boletos para que o depoente não desse tanta
importância, pois iria olhar somente o que era mais alto. Confirmou que Priscilla
entregou o telefone da empresa todo deletado, sem qualquer histórico de mensagens
ou ligações. ADIANE DITADI TESSARO, contadora da empresa HT4, narrou que
alguns documentos passaram a ser enviados com atraso e quando cobrava a acusada
alegava que estava sobrecarregada de trabalho. Após, passou a enviá-los de forma
incompleta. Certo dia, Priscilla entrou em contato para tratar de uma cobrança de
imposto, realizada por telefone, advinda da Junta Comercial. Todavia esclareceu-lhe
que a Junta não cobra impostos. Posteriormente, a acusada alegou que a cobrança era
da Receita Federal. Explicou-lhe que a Receita Federal não faz comunicações por
ligação. Disse que consultou o site da Receita e não verificou a cobrança dos valores
alegados por Priscilla. Alexandre foi no seu escritório e informou que descobriu que a
ré fez pagamentos indevidos, de valor baixo, razão pela qual não confiava mais nela e
queria demiti-la. Dias depois, constatou que foram realizados diversos pagamentos à
empresa Páginas do Brasil, perfazendo valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). Os pagamentos indevidos ocorreram de maio e a junho. A testemunha,
AUDREY WEIRICH, afirmou que havia vários pagamentos emitidos da Páginas do
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

Brasil, os quais eram incluídos nos lotes para pagamentos do banco, em pequenos
valores, o que fez com que o ofendido não percebesse os fatos. A ré lhe falou que
recebera uma ligação da Junta Comercial sobre uma dívida, o que contestou, dizendo
que a Junta Comercial não ligava para empresas, então a denunciada falou que era a
Receita Federal. Priscilla recebia ligações e conversava com Dirce Aparecida
Athanasio Moche, Dinorá e Beatriz, oportunidade em que fechava a porta de sua sala.
Durante um almoço, Priscilla lhe disse que solicitou que os boletos da empresa
Páginas do Brasil fossem emitidos em valores pequenos para não chamar atenção e
incluídos em lotes de contas a pagar. MICHELY BARBOSA FLORES à época
trabalhava como estagiária na empresa, não sabe o que aconteceu, mas acredita que
foi um roubo. Recordou que a denunciada recebia ligações de Dinorá e Beatriz, as
quais pediam para falar com a acusada e não deixavam recados. GISELE TRAJANO
FORTES, à época contadora da empresa vítima, percebeu que os documentos
passaram a serem enviados com atraso, então foi até a empresa, onde soube que
Priscilla estava efetuando algunspagamentos, razão pela qual não tinha enviado a
documentação. Os boletos que recebeu para registrar na contabilidade estavam em
nome de Brasil, alguma coisa assim. Confirmou o relatado em seu depoimento na fase
inquisitorial: Priscilla deixou de pagar muitos impostos. Os pagamentos em favor da
empresa Páginas do Brasil, somaram quase R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Não é
possível fazer pagamento sem a nota fiscal correspondente, assim deixou o registro
em aberto, porque o Alexandre estava resolvendo a questão. SILVIO LUÍS
VENCATO DE OLIVEIRA, à época funcionário da parte de logística da empresa
vítima, declarou que Priscilla lhe contou ter pago boletos indevidos, no valor
aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Soube que os boletos da empresa
Páginas do Brasil chegavam por e-mail. A empresa orientava sobre golpes. A acusada,
PRISCILLA VIEIRA BERGMANN , negou a acusação, alegou que não recebeu
dinheiro e que fez os pagamentos sob ameaça. Nunca enganou Alexandre para obter
qualquer vantagem. Referiu que a empresa Páginas do Brasil ofereceu propaganda
gratuita da empresa HT4, razão pela qual assinou o contrato, todavia não leu a
cláusula sobre o pagamento de valores. Pagou os boletos, porque a empresa trabalha
com licitações e tinha receio que se não pagasse haveria protestos. Sempre havia
algum problema no CPF do Alexandre. Recebia ameaças da Receita Federal e da
Polícia Federal, referentes ao CPF de Alexandre, o qual poderia ser prejudicado em
eventual licitação. Contou à Audrey que era ameaçada pela Polícia Federal. Para
preservar a empresa, fazia os boletos, sem olhar os valores. Era Dirce quem mais a
ameaçava, mas também Beatriz. Apesar de Alexandre pedir para não pagar um dos
boletos, pagou para resolver a situação. Por fim, afirmou ‘eu realmente caí no golpe’.
Lembro que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui valor probante a
ensejar decreto condenatório, especialmente quando inexiste qualquer motivo para
duvidar de sua credibilidade.
[...]
Na espécie, presentes todas as elementares do tipo penal, haja vista que a acusada
obteve, para outrem, vantagem ilícita, mediante meio fraudulento, uma vez que
enganou César Alexandre para que pagasse boletos referentes à empresa Páginas do
Brasil, destacando o episódio em que disse ao ofendido que deveria adimplir R$
11.000,00 (onze mil reais) em imposto, quando, na verdade, o valor era para a
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

empresa Páginas do Brasil. Alexandre, único responsável pela assinatura de contratos,
por sua vez, afirmou não ter prévio conhecimento dos boletos pagos a Páginas do
Brasil, já que não firmara contrato com a empresa. Ainda, não merece prosperar a
versão de que Priscilla pagou os boletos em virtude de ameaças envolvendo a Receita
e a Polícia Federal. Primeiro, porque não juntou qualquer prova neste sentido.
Segundo, seas ameaças afetariam Alexandre, este deveria ser imediatamente
comunicado e providenciar o que entendesse cabível. Outrossim, mesmo após saber
que a Receita não faz cobranças por ligação, a acusada insistiu no pagamento do
boleto de RS 11.000,00 (onze mil reais). Além disso, se Priscilla firmou o contrato
porque lhe fora dito que os anúncios publicados pela Páginas do Brasil seriam
gratuitos, deveria ingressar procurar as medidas judiciais cabíveis para cessar tal
cobrança. Desta forma, havendo elementos concretos indicadores, de forma segura, da
prática delitiva por parte da acusada, deve ser mantida a condenação, nos exatos
termos da sentença. Assim, a acusada segue condenada como incursa nas sanções do
artigo 171, caput, do Código Penal.’

A controvérsia cinge-se, portanto, à adequação da aplicação dos artigos 932, V, e 942
do Código Civil, que tratam da responsabilidade solidária, ao contexto da fixação do
valor mínimo indenizatório em sentença penal, bem como à suficiência da
fundamentação para a redução do montante.
Observa-se que o Tribunal de origem, embora tenha reconhecido a existência de
solidariedade civil nos casos de ilícito criminal, optou por reduzir o valor da
reparação ao patamar mínimo, justificando-se na não apuração do benefício
patrimonial auferido pela acusada.
Tal posicionamento encontra respaldo na natureza do dispositivo processual penal
que disciplina a matéria.
O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao dispor que ‘o juiz fixará
valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os
prejuízos sofridos pelo ofendido’, visa a outorgar um título executivo mínimo à
vítima, sem esgotar a discussão sobre a integralidade da reparação civil.
A fixação desse valor mínimo não impede que a vítima busque, em ação civil
própria, a complementação da indenização, inclusive pela totalidade do prejuízo e
com base nas regras de solidariedade civil, tal como previsto nos artigos 932, inciso
V, e 942 do Código Civil.
A responsabilidade solidária, instituto do direito civil, se opondo ao princípio da
individualização da pena no direito penal, não pode ser aplicada de forma automática
na esfera penal para a fixação de um valor mínimo de reparação que transcenda o
dano diretamente atribuível à conduta individual do réu, especialmente quando há
incerteza quanto ao benefício patrimonial por ele auferido.
A finalidade do artigo 387, inciso IV, do CPP não é exaurir a matéria civil
indenizatória, mas sim fornecer um patamar inicial que pode ser complementado em
juízo próprio, onde as complexidades da responsabilidade civil solidária podem ser
plenamente debatidas.
O acórdão recorrido, ao reduzir o valor com base na ausência de apuração do
benefício patrimonial da acusada, adotou uma postura cautelosa e compatível com a
natureza da ação penal, que não se presta à exaustiva apuração de todos os aspectos
cíveis de um dano.
Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

Desta forma, não há falar em violação direta aos artigos 932, V, e 942 do Código
Civil, visto que a decisão se harmoniza com a interpretação de que a sentença penal
estabelece um mínimo, e não a integralidade da reparação civil, resguardando a
possibilidade de discussão mais aprofundada na esfera cível.
Quanto à alegada violação ao artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, por
suposta ausência de fundamentação, os documentos demonstram que o Tribunal de
origem explicitou as razões de sua decisão, tanto no acórdão da apelação quanto nos
embargos de declaração.
A fundamentação apresentada pelo Tribunal, ainda que não tenha acolhido
integralmente a tese da parte recorrente, não pode ser confundida com ausência de
fundamentação.
O julgador não está obrigado a refutar exaustivamente todos os argumentos das
partes, bastando que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a
decisão.
O acórdão deixou claro que a redução se deu pela falta de apuração do benefício
patrimonial da acusada, o que constitui um fundamento jurídico, mesmo que o
recorrente discorde de seu mérito.
Portanto, não se configura a nulidade por carência de fundamentação prevista no
artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA54495516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:20
Código de Controle do Documento: 0499091c-f4e2-41bb-b4c5-7b9b67a48fa3

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.244.788 / RS
Número Registro: 2025/0443672-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00121900848145 121900848145 50663522620198210001
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HT4 TECNOLOGIA LOCACOES E MANUTENCOES LTDA. -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: PRISCILLA VIEIRA BERGMANN
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CORRÉU
: DIRCE APARECIDA ATHANASIO MOCHE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HT4 TECNOLOGIA LOCACOES E MANUTENCOES LTDA. -
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : LÚCIO SANTORO DE CONSTANTINO - RS026997
Documento eletrônico VDA55364237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 34c77417-d680-4a1a-859b-145145e6269a

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: PRISCILLA VIEIRA BERGMANN
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:07:34
Código de Controle do Documento: 34c77417-d680-4a1a-859b-145145e6269a